Tribunal: TJDFT
Processo: 0745685-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. DESCONHECIDO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISIONAL. JUROS. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72).
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de “desconhecido”, porque compete a parte informar corretamente o seu endereço quando da contratação ou sua eventual mudança, à luz dos princípios da boa fé objetiva e da lealdade contratual.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. No julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, assentou que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
4. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP
5. Negou-se provimento ao recurso.